Tribunal: STF
Processo: HC 215066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.5.2022 por João Pedro dos Santos Júnior, advogado, em benefício de Emerson Pereira Martins, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, denegou o Habeas Corpus n. 700.161/RJ, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de dois corréus, em 27.10.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecente). 



     



    Não se tem notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto de prisão cautelar do paciente.



    3. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o Habeas Corpus n. 5000836-55.2021.4.02.0000/ES, denegado pela Segunda Turma Especializada. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I – A despeito do entendimento sufragado na Súmula Vinculante nº 14 do STF (‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’), se a situação concreta aponta para existência de outras medidas cautelares em curso, legal e legítima a negativa momentânea de acesso aos autos ao advogado, sob pena de interferência direta à efetividade de providência já deferida. 



    II – O fato de a defesa técnica já estar na posse do mandado de prisão preventiva, muito embora não ter sido ele cumprido até o momento reforça a ineficácia da cautela decretada, reforça a necessidade do inacesso aos elementos da investigação ainda pendentes de finalização, bem como da prisão cautelar, sob o viés da garantia da aplicação da lei penal. 



    III – Se os elementos de convicção já produzidos dão conta da existência de um esquema sofisticado de tráfico de drogas, dele participando ativamente o paciente, a prisão preventiva também tem por finalidade concreta de acautelar a ordem pública, estando preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. 



    III – Ordem denegada” (fl. 8, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 700.161/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 15.3.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPORTAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA PARA O EXTERIOR. ESQUEMA CRIMINOSO COMPLEXO. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE DELITUOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade concreta dos fatos imputados e na necessidade de impedir a atuação do grupo criminoso e garantir a aplicação da lei penal, haja vista o apontamento de que o paciente e os corréus são ‘poderosos traficantes internacionais, com conexões com a alta traficância do Brasil e do exterior e com pleno domínio do modus operandi de exportação de cocaína para a Europa’, integrando ‘um grupo de tráfico profissional, com grande capacidade econômica e que não se intimida com a repressão policial ou mesmo com a persecução penal’, não há ilegalidade na decisão de prisão preventiva.



    2. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, como na espécie, em que houve a apreensão de expressiva quantidade de droga (445kg de cocaína).



    3. ‘A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC 705.064/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).



    4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dos elementos colhidos nos autos, não se constata a falta de contemporaneidade da medida de prisão, pois constou da decisão de prisão a continuidade das práticas delitivas pelos réus mesmo após prisões de investigados envolvidos no mesmo esquema criminoso, destacando-se ainda que a imputação trata de delito de natureza permanente, cuja execução se prolonga no tempo.



    5. Habeas corpus denegado” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante esclarece que a origem dos fatos seria “a apreensão de 445kg de cocaína na Cidade Rural de Afonso Cláudio/Brejetuba – ES, em 23/11/2013, em que foram presos os pilotos de helicóptero José Alexandre de Oliveira Junior e Rogério de Almeida Antunes e também Everaldo Lopes Souza, Robson Ferreira dias e Élio Rodrigues, sendo apreendida uma Aeronave (Helicóptero) de propriedade do Senador Zé Perrella de Minas Gerais, fato esse que na época causou bastante barulho na mídia, que posteriormente desencadeou a ação penal 0012299-92.2013.4.02.5001 que tramita na 1ª Vara Criminal Federal de Vitória/ES” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Anota que “no decorrer desse processo aponta a acusação o envolvimento de Emerson Pereira Martins (ora paciente), alegando que o mesmo teria supostamente envolvimento com a empreitada criminosa, trazendo como prova, interceptações telefônicas que apontam o paciente como interlocutor, de forma bastante superficial sem sequer apresentar um laudo pericial que possa corroborar com essa acusação, dentre outras afirmações absurdas e sem nexo algum, para condenar ou embasar o decreto prisional” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que, “ao saber das acusações que lhe foram feitas e quando foi intimado para expor sua versão sobre tais imputações pela Polícia federal, o paciente como qualquer cidadão de bem foi prontamente á sede da PF e respondeu a todos os quesitos indagado por aquela autoridade, isso ocorreu em 2017. Mas pasme Excelência em outubro de 2020 sorrateiramente, sem que se apontasse nos autos qualquer conduta do paciente no cometimento de crimes ou de atos que atrapalhassem a investigação, do nada, ‘O JUIZ QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA DE OFICIO NO DECORRER DA AÇÃO PENAL E QUE DEPOIS CONDENOU COM PENAS DE REGIME INICIAL FECHADO CONCEDENDO O DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE OS RÉUS QUE FORAM PRESOS EM FLAGRANTE E FORAM CONFESSOS, EM OUTUBRO DE 2020 DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE’” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que a custódia cautelar do paciente “é uma afronta aos PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, pois no caso em tela, quem foi preso em flagrante e que, já está com seu juízo de culpa formado sem necessidade de dilação probatória, aguarda em liberdade o transito em julgado; POR QUE o paciente não tem o mesmo direito, já que não tem culpa formada ainda” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o simples fato de conclusão ou encerramento das investigações, de per si, não é suficiente para se encarcerar o investigado, mormente, como no caso do Paciente que permaneceu respondendo em liberdade durante toda a fase investigativa e de persecução penal. Salta aos olhos à decretação da prisão preventiva do Paciente após o decurso de praticamente (8) anos do fato ocorrido. Em que pese à gravidade dos delitos imputados pela Polícia Federal ao Paciente, a qual não teve a mínima condição de dar a sua versão, é sabido que a gravidade abstrata do delito, de per si, não é suficiente para decretação ou manutenção da prisão preventiva, principalmente, quando não se trata de prisão em flagrante em homenagem ao Princípio Constitucional do Contraditório, Ampla Defesa e em especial da Presunção de Inocência, todos esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente NUNCA SE EXIMIU DE COMPARECER A QUALQUER CHAMAMENTO JUDICIAL E SEMPRE SE MANTEVE A DISPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES, não havendo fatos novos, ou motivos suficientes para a decretação da sua prisão preventiva depois de decorridos 8 anos do fato originário, caracterizando que sua prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, e não com base em elementos de prova concretos que pudessem ensejar na medida tão extrema que é a prisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta que “a absoluta falta de contemporaneidade dos fatos, já é motivo mais do que suficiente para que a prisão preventiva seja revogada, e no caso em questão, não há QUALQUER MOTIVO, para que a preventiva seja prorrogada, o que está acontecendo é uma série de ilegalidades, contra o paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “quaisquer medidas previstas no artigo 319 do CPP, são suficientes e mais justas que a prisão: (…). Se outras medidas atingem a finalidade de proteção dos interesses do processo e da sociedade, devem ser elas aplicadas em substituição à medida extrema de restrição da liberdade” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, nos termos do Artigo LXVII, da CRFB/1988, c/c Artigo 647 e Artigo 648, Inciso I; III; V todos do Código de Processo Penal, devido a ABSOLUTA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS, a ausência de novos fatos. Requer que seja deferida liminarmente a ordem de habeas corpus para cessar imediatamente o constrangimento ilegal do direito a liberdade do Paciente EMERSON PEREIRA MARTINS, a fim de reformar a decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Subsidiariamente, como já foi esclarecido que o paciente não oferece risco de fuga ou de causar empecilhos a instrução criminal, requer que seja decretada qualquer medida prevista no artigo 319 do CPP, diversa da prisão. 



    Requer, igualmente, que se faça prevalente o presente writ, bem como a concessão da medida liminar denegada pelo STJ. Pela flagrante falta de contemporaneidade entre a suposta conduta e o decreto prisional de acordo com o artigo 312, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Federal Criminal de Vitória/ES (Pedido de Prisão Preventiva n. 5023222-48.2020.4.02.5001), com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de prisão preventiva ou, subsidiariamente, prisão temporária, em qualquer dos casos, cumulado com pedido de busca e apreensão apresentado pelo MPF em desfavor de HELIO APARECIDO ÁVILA, EMERSON PEREIRA MARTINS, LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO e CARLOS ALBERTO SGOBBI. 



    Narra o MPF que: 



    Em síntese, o inquérito policial correlato foi instaurado com o desmembramento do IPL 666/2013, no âmbito do qual verificou-se a existência de esquema criminoso de tráfico internacional de entorpecentes envolvendo diversas pessoas, tendo sido registrados pela autoridade policial a internação e o transporte de 445Kg de cocaína, que foram apreendidos, em flagrante, no dia 24/11/2013, na localidade de Afonso Cláudio/ES, quando foi realizada a prisão em flagrante de ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR, ROBSON FERREIRA DIAS, EVERALDO LOPES SOUZA, ROGÉRIO ALMEIDA ANTUNES e ELIO RODRIGUES. As investigações levadas a efeito nos autos do IPL 666/2013, em complementação ao Auto de Prisão em Flagrante, permitiram concluir que, apesar de os fatos tratados no flagrante terem sido atribuídos apenas às pessoas acima nominadas, havia indícios da atuação de um grupo criminoso especializado em realizar a internação de cocaína no Brasil a partir do Paraguai, utilizando-se de helicópteros, razão pela qual as investigações prosseguiram. [...] Ante tais fatos e considerando que (i) parte dos investigados não têm nenhuma atividade lícita, dedicando-se integralmente ao tráfico internacional de drogas, mesmo após o flagrante realizado em 24/11/2013, em terras capixabas e que (ii) possuem um histórico de traficância, inclusive com condenações, a autoridade Policial representou pela prisão preventiva de EMERSON PEREIRA MARTINS, HÉLIO APARECIDO ÁVILA, CARLOS ALBERTO SGOBBI e LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO, bem como por busca e apreensão domiciliar nos endereços identificados de EMERSON PEREIRA MARTINS, HÉLIO APARECIDO ÁVILA, e LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO. CARLOS ALBERTO SGOBBI foi excluído nesse ponto por se encontrar em local incerto e não sabido. Uma vez identificada a reiterada participação dos investigados citados na representação e a possível reiteração da prática criminosa para instalação e operação de rotas de tráfico internacional de drogas, a prisão preventiva é necessária para a garantida da ordem pública diante da real possibilidade da prática de novos crimes, e em razão da conveniência da instrução criminal, visto que os investigados têm a expertise na utilização de meios como o uso de diversos codinomes, múltiplos endereços, números telefônicos em nome de ‘laranjas’, carros em nome de terceiros, dentre outros artifícios, para ocultar seus paradeiros e atividades. 



    No caso dos autos, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo conjunto probatório explicitado na representação policial, bem como nas provas juntadas ao inquérito, no qual se constatou a prática do crime de tráfico internacional de drogas. No que toca ao periculum in mora, consistente, na espécie, na presença de um ou mais dos citados pressupostos de risco autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, evidencia-se nítido o perigo de afetação à: (i) garantia da ordem pública, sob a perspectiva da alta probabilidade de reincursão criminosa, já que os investigados EMERSON PEREIRA MARTINS, HÉLIO APARECIDO ÁVILA e CARLOS ALBERTO SGOBBI vivem exclusivamente do tráfico e têm histórico de condenações; (ii) pela necessidade da instrução criminal e para assegurar a conveniência da instrução criminal, pois CARLOS até então não foi localizado, enquanto os demais permaneciam desconhecidos da polícia até o presente momento em razão dos artifícios utilizados para ocultar as reais identidades. 



    Assim, considerando todo o histórico de fatos narrados e a natureza do delito em questão o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se manifesta favoravelmente à decretação da prisão preventiva de a) EMERSON PEREIRA MARTINS; b) HÉLIO APARECIDO ÁVILA; c) CARLOS ALBERTO SGOBBI, bem como na busca e apreensão nos endereços indicados de a) EMERSON PEREIRA MARTINS; b) HÉLIO APARECIDO ÁVILA. Por outro lado, manifesta-se pelo indeferimento das medidas cautelares requeridas em desfavor de LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO. 



    Além disso, todos eles possuem conhecimento do modus operandi dos crimes aqui perquiridos, de modo a possuir capacidade autônoma de reorganização. Exemplo disso é o caso do próprio piloto ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR (integrante do grupo já condenado) que, mesmo após preso em flagrante e condenado por esse juízo, foi novamente preso em agosto de 2020, na Operação ‘Além Mar’, deflagrada em Recife, por participar de grupo criminoso que usava a fronteira do Brasil com o Paraguai para fazer com que a droga entrasse no país para, via aérea, ser levada ao estado de São Paulo, onde era distribuída no atacado para organizações criminosas estabelecidas no Brasil e na Europa, com saída pelos portos do nordeste. Exatamente o mesmo modelo de operação desses autos. Caso semelhante ocorre com CARLOS ALBERTO SGOBBI, também condenado na Operação ‘OverSea’, na companhia do agora nacionalmente conhecido ‘André do Rap’, por remeter cocaína para a Europa via porto de Santos. CARLOS se relacionava com diretor do Porto de Antuérpia, que o autorizava a liberar cargas de drogas pessoalmente. Ambos os condenados nessa operação se encontram foragidos com a suspeita de que estejam no exterior, o que dificulta muito a persecução criminal.



    Os fatos narrados apenas exemplificam o poder de organização e envolvimento das pessoas relacionados com o inquérito policial correlato. Portanto, na ótica da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão dos investigados se faz necessária, ao menos até a citação, garantindo a regularidade do curso da ação penal. A conclusão do inquérito sem a prévia custódia dos investigados fatalmente implicará na fuga dos alvos, facilitando a manutenção deles na clandestinidade após longo período de investigação, que possivelmente se quedará sem resultado concreto. Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL reitera integralmente sua manifestação acostada no evento 11 dos presentes autos, pelo deferimento parcial do pedido de prisão preventiva, e se manifesta, subsidiariamente, pelo deferimento do pedido de prisão temporária



    É o relatório. Decido. (…)



    No caso concreto, há indícios suficientes da prática delitiva, segundo os artigos 33 e 35 c/c 40, I, da Lei 11.343/06, conforme representação policial, evento 1, nos autos nº 5014856-88.2018.4.02.5001 - IPL 2020.0018860-SR/PF/ES: 



    Não há dúvidas pelos inúmeros elementos colhidos nos autos e indicados acima que HARLEY (HELIO APARECIDO AVILA, vulgo BAIXINHO), GIGA (EMERSON PEREIRA MARTINS, vulgo DIDA), RAMON (LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO) e JAPA (CARLOS ALBERTO SGOBBI) são poderosos traficantes internacionais, com conexões com a alta traficância do Brasil e do exterior e com pleno domínio do modus operandi de exportação de cocaína para a Europa. Em que pese as associações em determinados carregamentos de droga, todos eles possuem conduções de atuar de forma autônoma em relação aos demais. Dentre os fatos investigados nos autos, comprovadamente HARLEY, GIGA e RAMON coordenaram o carregamento de 30/8/2013 e HARLEY, GIGA e JAPA coordenaram o carregamento de 24/11/2013. Entre os contatos internacionais de tais pessoas podemos citar fornecedores, como é o caso do próprio FRAJOLA, e compradores, como é o caso do estrangeiro chamado de JIMI de Amsterdam, Holanda, citado no Relatório de Análise nº 4/2013 (fls. 236/269 do IPL 666/2013 - EVENTO 30 - OUT4). Revisando o Relatório de Análise INFO 1274/2016 (fls. 1419/1863 - EVENTO 1 - DESP9, DESP10 e DESP11), em 03/05/2013 JAPA comenta com ‘RAMON’ sobre um outro estrangeiro (‘portg’), cujo contato deveria ser feito pelo HARLEY. Também consta mensagem de 22/04/2013 de ‘RAMON’ afirmando ter contato com o mega traficante internacional ‘Cabeça Branca’ (Luiz Carlos da Rocha). A capilaridade internacional do grupo também se destaca por mensagem enviada em 14/5/2013 por RONALD ROLAND para HARLEY, quando pergunta quanto este pagaria por ‘mercadoria’ (cocaína) entregue diretamente em Guiné Bissau, que é um importante hub logístico para levar da Cocaína na Europa. Entre as conexões nacionais de HARLEY, GIGA e JAPA, destacam-se os mega traficante RONALD ROLAND (vulgo Xuxa), que inclusive foi quem apresentou para ‘RAMON’ em 3/3/2013 o esquema de transporte de cocaína por helicóptero (com ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR). Até aquele momento, JAPA e HARLEY estavam investindo em transporte por avião. Inclusive em 9/4/2013 a Polícia Federal apreendeu em Serrana/SP um avião e um carregamento de 396,9 kg de cocaína de HARLEY e JAPA, enquanto no mesmo período RONALD, ‘RAMON’ e ALEXANDRE estavam planejando um voo de helicóptero (que acabou não ocorrendo em razão da venda do helicóptero Agusta). Posteriormente, em 30/4/2013, ALEXANDRE e ‘RAMON’ começam a desenhar transportes de cocaína sem a participação de RONALD ROLAND, o que veio a concretizar-se com o carregamento entregue em 30/8/2013. Trata-se, portanto, de um grupo de tráfico profissional, com grande capacidade econômica e que não se intimida com a repressão policial ou mesmo com a persecução penal. Possuem pouco apreço pela Justiça e não possuem intenção de abandonar a atividade altamente lucrativa. No caso de CARLOS ALBERTO SGOBBI, por exemplo, já se sabe que está em local incerto e não sabido também perante os autos da Execução Penal nº 0000595-40.2019.403.6102, em trâmite perante este Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto, conforme publicação no DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO, Edição nº 52/2020 – São Paulo, quarta-feira, 18 de março de 2020 (Página 6), http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/BaixarPdf/23741. Para impedir a atuação do grupo e garantir a aplicação da lei penal, só resta ao Estado a prisão. Assim, também estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão. Em primeiro lugar, a garantia da ordem pública. Conforme se depreende dos autos, a prática criminosa por parte do(s) investigado(s) é corriqueira e, solto, por certo persistirá nesta seara criminosa, repetindo o cometimento dos crimes e afrontando claramente a noção de ordem pública. Também é provável que o(s) investigado(s) afetará(ão) de forma negativa a instrução criminal. Com efeito, os dados constantes nos autos dão conta de que possuem posição de mando, com hierarquia superior no grupo, o que poderá inviabilizar a colheita de novos depoimentos, bem como gerar a retratação dos já colhidos e, com isso, afetar a produção da prova dos eventos criminosos. Além disso, há outra hipótese que pode ser percebida, que é a necessidade da custódia como garantia da aplicação da lei penal. Com ela impede-se o desaparecimento do autor da infração, que pretenda se subtrair aos efeitos penais da eventual condenação. Pela natureza dos crimes cometidos e perfil dos criminosos, percebe-se a possibilidade de se evadirem do local do crime, impossibilitando sua localização posterior. 



    De fato, a partir do evento 73 (autos nº 5014856-88.2018.4.02.5001), evidencia-se uma rede muito bem articulada de pessoas envolvidas nos fatos criminosos originais e que, apesar de alguns reveses causados por apreensões e prisões efetuadas pela polícia, não demonstra se desarticular. 



    Em segunda manifestação da autoridade policial (evento 13), se destacou que a capilaridade dos envolvidos com a traficância internacional e nacional representa forte comprometimento da ordem pública, sendo factível que com eventual conhecimento da tramitação da presente apuração e da eventual ação penal a ser proposta, adotem meios para fugirem das forças estatais, o que é plausível considerando o volume financeiro envolvido no tipo especifico de traficância que executam. Aliás, o investigado JAPA (CARLOS ALBERTO SGOBBI) já se encontra em local incerto e não sabido perante os autos da execução penal (nº 0000595-40.2019.403.6102) relativa à OPERAÇÃO OVERSEA, que é a mesma operação em que restou preso e condenado o traficante conhecido como ANDRE DO RAP, que recentemente foi solto em HC do STF e já se encontra em local incerto e não sabido. 



    Além de estar presente o fumus commissi delicti, há necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública (periculum libertatis). 



    Há informações, nos autos, de que todos os alvos já foram presos e condenados. Entretanto, não há registro de mandado de prisão em aberto ou que algum deles já se encontrem recolhidos à prisão, e em consulta recente ao Ifopen/BNMP2 não se verificou registro nesse sentido. Sendo o único registro, relativo a CARLOS ALBERTO SGOBBI, que tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Federal de Santos/SP. Mas, foi registrada uma contraordem, ou seja, não há também contra este, em que pese o processo de execução em curso, não há qualquer ordem de prisão. 



    Os fatos acima revelam que os investigados, caso sejam mantidos em liberdade, muito provavelmente permanecerão praticando delitos, atuarão na destruição de provas e se evadirão para evitar a responsabilização criminal pelas gravíssimas condutas em apuração neste inquérito policial. Portanto, faz-se necessária decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.



    Pelo exposto, defiro parcialmente a representação do MPF e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1. HELIO APARECIDO ÁVILA, (...). 2. EMERSON PEREIRA MARTINS, (...). 3. CARLOS ALBERTO SGOBBI, (...), bem como na busca e apreensão nos endereços indicados de a) EMERSON PEREIRA MARTINS; b) HÉLIO APARECIDO ÁVILA, com fundamento no art. 312, CPP.



    Por outro lado, acolho manifestação pelo INDEFERIMENTO das medidas cautelares requeridas em desfavor de LUIZ CESAR MARCONDES MACHADO” (e-doc. 5). 



    Não há nos autos notícia do efetivo cumprimento do decreto prisional.



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região em 5.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 5000836-55.2021.4.02.0000 (e-doc. 2).



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 700.161/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de ausência de fundamento válido da decisão, falta de contemporaneidade, desnecessidade da medida pelo seu comparecimento espontâneo perante o juízo e violação do art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Consta do decreto de prisão (fls. 181/185): (…)



    Como visto, consta da decisão de prisão preventiva fundamentação válida, evidenciada na gravidade concreta dos fatos imputados e na necessidade de impedir a atuação do grupo criminoso e garantir a aplicação da lei penal, haja vista o apontamento de que o paciente e os corréus são ‘poderosos traficantes internacionais, com conexões com a alta traficância do Brasil e do exterior e com pleno domínio do modus operandi de exportação de cocaína para a Europa’, integrando ‘um grupo de tráfico profissional, com grande capacidade econômica e que não se intimida com a repressão policial ou mesmo com a persecução penal’.



    Outrossim, destacou-se a continuidade das práticas delitivas por parte dos denunciados, evidenciada na afirmação de que estariam ‘dedicando-se integralmente ao tráfico internacional de drogas, mesmo após o flagrante realizado em 24/11/2013, em terras capixabas e que (ii) possuem um histórico de traficância, inclusive com condenações’ e ‘que, apesar de alguns reveses causados por apreensões e prisões efetuadas pela polícia, não demonstra se desarticular’. Foi ressaltando ainda o risco de evasão por parte dos denunciados, haja vista ‘o volume financeiro envolvido no tipo especifico de traficância que executam’. 



    Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, na presença de diversas frentes de atuação e contatos no exterior. Nesse sentido: (...)



    ‘A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC 705.064/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).



    Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, como na espécie, em que houve a apreensão de expressiva quantidade de droga (445kg de cocaína). Nesse sentido: (...) 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    Dos elementos colhidos nos autos não se constata a falta de contemporaneidade da medida de prisão, pois constou da decisão de prisão a continuidade das práticas delitivas pelos réus mesmo após prisões de investigados envolvidos no mesmo esquema criminoso, destacando-se ainda que a imputação trata de delito de natureza permanente, cuja execução se prolonga no tempo. Nesse sentido: (…)



    ‘Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão’ (AgRg no RHC 154.553/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUI